Tribunal: TJES
Processo: 0001807-20.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001807-20.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE BATISTA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO QUALIFICADO, ART. 213, §1º, DO CPB -
LESÕES CORPORAIS
CONTRA MULHER,
ART. 129, §
13
, DO CPB –
AMEAÇA, ART. 147 DO CPB – INJÚRIA REAL, ART. 140, §2º, DO CPB -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LEI
Nº 11.340/2006
– IMPOSSIBILIDADE
DE

ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E
MATERIALIDADE
CONFIRMADOS

– PENA-BASE
CORRETAMENTE FIXADA
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS -
CONDENAÇÃO EM
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
APELO
DES
PROVIDO.

1) Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seus depoimentos (inquisitivo e judicial), de forma segura e coerente, que foi violentada física, sexual e psicologicamente pelo recorrente com socos, chutes e objetos, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Ocorrência Policial, laudo de Lesões Corporais e Laudo de Conjunção Carnal, não havendo que se falar em ausência de provas para condenação pelos crimes de estupro qualificado, ameaça e injúria real.

2) Todas as circunstâncias judiciais consideradas negativas contaram com idônea fundamentação, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, o que inviabiliza a pretensão defensiva de redução da pena-base.

3) A culpabilidade foi relacionada à intenção do agressor em punir a vítima por uma mera suspeita de infidelidade conjugal, bem como pela variedade das formas como os espancamentos foram perpetrados, situação que, sem dúvida, se encontra além da normalidade ínsita ao tipo penal.

4) A motivação do crime foi calcada no ciúme, o que reforça o caráter de dominação patriarcal exercido pelo ofensor.

5) Foram graves as consequências que os fatos praticados pelo acusado geraram, principalmente considerando o aspecto psicológico da vítima, que necessitou de acompanhamento de especialista em saúde mental.

6) O valor arbitrado em favor da vítima visando reparação mínima pelos danos morais sofridos, ainda que não compensem o abalo psicológico por ela experimentado, foram aplicados de maneira proporcional e razoável na sentença recorrida, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

7) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

8) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE BATISTA LIMA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, de fls. 137/148, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções previstas nos artigos 213, §1º; 129, §13; 147, “caput”, e 140, § 2º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões de apelação, ofertadas às fls. 159/169, a Defensoria Pública estadual requer (1) a reforma da condenação, com a consequente absolvição pelos delitos de estupro qualificado, ameaça e injúria real, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer (2) o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal ou, também em caráter subsidiário, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância valorada negativamente, (3) o afastamento da condenação em pagamento de indenização por danos morais e (4) a concessão de isenção das custas processuais.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões apresentadas às fls. 172/178, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, no ID 6993774, opinando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE BATISTA LIMA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, de fls. 137/148, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções previstas nos artigos 213, §1º; 129, §13; 147, “caput”, e 140, § 2º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões de apelação, ofertadas às fls. 159/169, a Defensoria Pública estadual requer (1) a reforma da condenação, com a consequente absolvição pelos delitos de estupro qualificado, ameaça e injúria real, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer (2) o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal ou, também em caráter subsidiário, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância valorada negativamente, (3) o afastamento da condenação em pagamento de indenização por danos morais e (4) a concessão de isenção das custas processuais.

Constou da inicial acusatória que o ora recorrente teria forçado relações sexuais com sua então companheira, Bianca Pereira de Jesus, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, bem como causou-lhe lesões corporais em momentos de agressividade, ocasiões em que também a ameaçou e a injuriou.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) de 19 a 23 de março de 2023, na Rua Cento e Dez, n. 259, bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES, o denunciado, no âmbito de sua relação íntima de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, praticou, mediante violência e grave ameaça, conjunção carnal não consentida com Bianca Pereira de Jesus, sua então companheira, à época com 16 (dezesseis) anos de idade e grávida de cinco meses, ofendeu sua integridade corporal, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. (IP não numerado), a ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, e ofendeu sua dignidade, mediante violência.

Denota-se do procedimento investigativo em anexo que o denunciado e a ofendida residiam juntos há aproximadamente oito meses, período no qual Luiz Henrique sempre demonstrou muito ciúmes de Bianca e irritação quando ela saía de casa.

Em janeiro de 2023 o casal se separou e em 18 de março de 2023 reataram o relacionamento. De 19 a 23 de março de 2023 Luiz Henrique agrediu fisicamente Bianca diversas vezes, com socos e chutes no rosto e na barriga, por ciúmes. Nos dias 20 e 21 de março de 2023 a vítima não foi trabalhar porque estava com vergonha de seu rosto roxo, em razão das agressões físicas praticadas.

Ao retornar do trabalho, no dia 22 de março de 2023, Luiz Henrique novamente desferiu socos no rosto da vítima, por ciúmes. Na noite de 23 de março de 2023, após ter feito uso voluntário de cocaína, Luiz Henrique passou a acusar Bianca de traição, disse que iria matá-la e passou a chutar sua cabeça, sua barriga, desferiu socos em seu rosto, bateu o celular em seu nariz até sangrar e bateu sua cabeça na parede, além de ter ofendido sua dignidade, a xingando de “puta”, “vagabunda” e “prostituta”.

A vítima estava sentada no colchão e tentou levantar, mas Luiz Henrique não deixou. Ato contínuo, mesmo com a boca inchada em razão das agressões sofridas, Luiz Henrique obrigou Bianca a fazer sexo oral nele e a manter relação sexual contra sua vontade.

Na ocasião, o denunciado a ameaçou dizendo que se não fizesse o que ele queria iria bater em Bianca. Ato contínuo, manteve a relação sexual forçada. As agressões físicas praticadas por Luiz Henrique na vítima causaram as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. (IP não numerado). Na manhã de 24 de março de 2023, Luiz Henrique saiu de casa e trancou a vítima em casa. Bianca conseguiu ligar para sua genitora, que a orientou a fugir, tendo a vítima pulado o muro e fugido, conseguindo ajuda de populares para chegar à Delegacia de Polícia. (...)".

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição do recorrente em relação aos delitos de estupro qualificado, ameaça e injúria real, capitulados nos artigos 213, §1º do CPB, 147, “caput”, e 140, § 2º, todos do Código Penal, aduzindo ausência de provas.

A defesa aduz que, em relação aos crimes imputados ao recorrente, “n
ão restou co
m
provado por meio de qualquer prova que seja que de fato o acusado tenha praticado os delitos, isso porque, h
á
so
m
ente a palavra da suposta v
í
tima que esclareceu que residia co
m
o acusado e
mantinham
u
m relacionamento amoroso, afirmando ainda que permaneceu na residência, mesmo com as supostas agressões físicas, verbais e ameaças por livre e espontânea vontade
”.

Em seguida a defesa indaga, “como pode um cidadão ser vítima violência sexual e ainda assim se sentir confortável em permanecer no mesmo imóvel que seu agressor?”.

Após detida análise, é possível concluir que a tese defensiva é inviável de ser acolhida pois se baseia em uma dedução abstrata, ilustrando um equivocado silogismo de que a manutenção da coabitação e dos vínculos afetivos entre a vítima e o agressor seriam decorrência lógica da inocorrência do estupro.

Em tempo, destaco que segundo os depoimentos contidos nos autos, a vítima não convive mais com o agressor.

A
materialidade
do delito de estupro está fartamente demonstrada através do Boletim Unificado de fls. 10/13, Relatório de Atendimento Psicossocial de fls. 28/30, Laudo de Conjunção Carnal e Coito Anal de fl. 32, Laudo de Lesões Corporais de fl. 33 e Laudo de fls. 126/127.

A
autoria
dos fatos foi confessada apenas em relação ao delito de lesão corporal qualificada, e ainda assim de forma parcial, ocasião em que o acusado afirmou que apenas havia desferido um soco na face da vítima Bianca. Em relação ao restante dos crimes a ele imputados, quando de seu interrogatório prestado em Juízo, a autoria foi por ele negada.

No entanto, em que pese a negativa do recorrente, a autoria em relação aos três crimes se encontra evidenciada pelos depoimentos colhidos nos autos, principalmente o da vítima, Bianca Pereira de Jesus, que narrou de forma segura e coerente, tanto na Delegacia quanto na fase judicial, que o ora recorrente era pessoa que ficava extremamente agressiva quando fazia uso de cocaína, droga da qual ele era dependente, e que por mais de uma vez ela foi agredida, com socos e chutes, inclusive na barriga, sendo que a vítima estava grávida. Após a sessão de espancamento a vítima ainda foi forçada a ter relação sexual, bem como sofreu inúmeras ameaças, inclusive de morte, e xingamentos de baixo calão, tais como “puta”, piranha” e “vagabunda”.

Transcrevo o depoimento judicial da vítima, tomado mediante procedimento de depoimento especial, e que consta da mídia de fl. 123:

“[...] que era de noite, de madrugada; que Luiz tinha dito que a declarante tinha traído ele com o irmão de Luiz e era para contar com quem tinha traído; que a declarante disse que não tinha feito isso, que era mentira, mas Luiz não quis acreditar; que já tinha muito tempo que Luiz falava isso e a declarante entende que trair é ‘muita coisa’ e que se fosse o contrário, ficaria muito triste e não ia pensar no que fazer; q
ue Luiz disse que se a declarante não dissesse com quem traiu, Luiz ia agredir e espancar a declarante; que ia matar a declarante de tanto bater;
que a declarante então inventou que tinha ficado com o irmão de Luiz no banheiro da casa dele; que inventou isso para ver se Luiz parava de falar aquelas coisas; que quando falou isso acabou piorando a situação e Luiz ficou imaginando muita coisa e só foi piorando; que foram dormir, mas às 06:00 horas
Luiz acordou a declarante com as mesmas perguntas; que bateu muito na declarante; que Luiz bateu na cabeça, na barriga e no rosto da declarante; que Luiz pisou no pescoço e chutou a declarante; que fez muita coisa ruim com a declarante; que primeiro a agrediu na cabeça, foram muitos socos no rosto da declarante; que Luiz a chutava, batia com a cabeça da declarante na parede, xingava de ‘tudo quanto é nome’; que Luiz perguntava por que a declarante tinha feito isso com ele e batia muito; que a declarante ficava quieta e não se defendia; que as agressões começaram no quarto; que a declarante corria de Luiz, pedia para ele parar, abraçava Luiz, mas ele não parava; que depois a declarante foi para a cozinha e Luiz a chutou e bateu ainda mais na cabeça; que a declarante pedia para Luiz parar, mas não adiantava; que sentiu mais medo por que viu a morte, sentiu que ia morrer; que quando abaixava, Luiz chutava a cabeça da declarante; que voltaram para o quarto onde continuou sendo agredida; que corria em volta da cama, mas Luiz a chutava com muita força na barriga; que estava grávida; que Luiz pegou um pedaço de pau e disse que se a declarante fugisse, ele iria agredi-la com aquele pau;
que Luiz foi na casa da avó dele, momento em que a declarante foi embora do local; que durante a madrugada, antes de começar a agredir a declarante, Luiz a forçou a manter relações com ele; que Luiz falava ‘você fez com meu irmão, por que não pode fazer comigo?’; que dizia que não tinha feito nada, mas Luiz mandava a declarante parar de mentir;
que Luiz estava drogado
;
que Luiz ficou deitado e mandou a declarante ficar de costas pra ele por que não queria olhar para ela; que Luiz mandou deixar em cima dele; que a declarante estava chorando e falando que não queria fazer aquilo; que se não se movimentasse Luiz a agredia com socos nas costas; que ambos estavam sem roupas nesse momento; que essa foi a única vez que Luiz a forçou a manter relações sexuais;
que a mãe da declarante dizia que não era para voltar a se relacionar com Luiz por que ele tinha queimado a casa da declarante e desde o dia em que saiu da casa da genitora e foi morar com Luiz,
foi agredida durante toda a semana;
que no dia que se mudou para a casa de Luiz ele a acusou de traí-lo com o homem do frete; que Luiz não podia ir até o local por que ele tinha queimado a casa, então foram apenas a declarante e o homem do frete;
que nesse dia também foi agredida; que Luiz pedia para que a declarante tirasse a roupa para que ele olhasse as suas partes íntimas e visse se tinha ficado com alguém; que a primeira vez que foi agredida por Luiz, morava em Cariacica com ele, perto da casa da mãe dele
; que Luiz sempre dizia que estava sendo traído pela declarante; que nesse dia disse que tinha traído Luiz com o amigo dele; que sempre mentia por que Luiz dizia que se contasse a verdade ele não iria agredi-la;
que Luiz pegou a faca para a declarante, lhe deu três socos na boca e disse que iria matar o rapaz; que ficaram juntos por sete meses; que desde que mudou novamente para casa de Luiz, foi agredida durante todo o tempo e isso durou a semana toda; que se saísse um minuto de perto de Luiz ele falava que a declarante estava tendo relações com outras pessoas; que o ato sexual forçado ocorreu na madrugada, durante a manhã foi agredida
e quando Luiz saiu de casa para colocar o celular para carregar, a declarante foi até a delegacia; que foi no mesmo dia;
que durante o ato Luiz mandava a declarante se movimentar, fazer sexo oral e a declarante fazia tudo chorando; que Luiz dava socos nas costas da declarante, mas não deixou marcas; que houve penetração apenas vaginal;
que Luiz disse que se não fizesse a penetração anal, ele ficaria com a cunhada e a declarante se negou a fazer; que Luiz não usou preservativo e acredita que ele tenha ejaculado dentro da declarante, mas não se recorda. (...)”. (grifos meus).

O relato da vítima é coeso e minucioso, revelador de bárbara sessão de violência física, sexual e psicológica, à qual a vítima foi submetida em mais de uma ocasião, sendo os atos do recorrente, inclusive, nominados pelo Magistrado prolator da sentença como “
investida bestial
”, motivados por ciúme doentio e uma “
lascívia abominável
”.

As declarações da vítima foram confirmadas pelo depoimento de sua genitora, também prestado em juízo, e que também consta da mídia de fl. 123, sendo ela a pessoa para quem a vítima ligou pedindo ajuda para sair da casa de seu agressor, e que a levou para a Delegacia para fazerem a notícia-crime.

Transcrevo o depoimento judicial da genitora da vítima:

“(...)
que Bianca é filha da declarante; que em uma segunda-feira Bianca disse que Luiz estava agredindo ela; que Bianca fez uma ligação por chamada de vídeo onde a declarante viu um roxo no rosto dela;
que Bianca estava morando em Cariacica com Luiz e a declarante disse que se Bianca quisesse, ela iria até a residência para buscar as coisas e Bianca voltaria para casa, porém Bianca disse que daria mais uma chance para Luiz; que na quinta-feira, novamente recebeu uma ligação de Bianca contando a mesma história, mas já estava sendo agredida de outras formas;
que Bianca falou que Luiz a agrediu com um pau, um caibro que fazem ‘eternit’, com pontapés, chutes, puxões de cabelo, enforcamento; que Bianca disse que Luiz pulava na barriga dela como se fosse ‘gangorra’; que Bianca ganhou a criança antes da hora
; que nessa quinta-feira ainda não tinha acontecido abusos; que disse que buscaria Bianca, mas ela não quis ir;
que na sexta-feira pela manhã que Luiz agrediu ainda mais a Bianca e cometeu o abuso;
que Luiz saiu de perto e Bianca conseguiu fugir; que Bianca conseguiu pular o muro, pegou um celular emprestado e ligou para a declarante que a orientou a ir até a delegacia; que Bianca foi direto para a delegacia; que lá Bianca relatou para a declarante e para o delegado que tinha sido estuprada por Luiz; que Bianca disse que as brigas constantes eram por ciúmes ‘do nada’; que Luiz estava com ciúmes de um primo e Bianca, com medo, assumiu que estava ficando com esse primo e
foi quando começaram as ameaças, enforcamento e socos; que não foi a primeira vez que Luiz fez isso; que sobre o estupro, Bianca disse que estava de bruços e enquanto Luiz cometia os abusos, dava socos nas costas e cabeça dela; que ela estava de costas para Luiz e inclusive Bianca estava com galos na cabeça devido às agressões;
que Bianca tinha um celular, de onde fez as ligações na segunda e quinta-feira; que na sexta-feira utilizou o celular de outra pessoa para ligar por que o celular tinha ficado com Luiz; que Luiz deixou Bianca sozinha para levar o celular para carregar na casa da avó; que Luiz não tinha celular e usava o aparelho de Bianca; que o celular de Bianca ficava com Luiz; que Bianca não fugiu antes por que queria dar uma chance para Luiz e achava que ele iria mudar;
que o que fez Bianca decidir fugir foram os socos e chutes na cabeça por que ela achou que ia morrer naquele momento; que Bianca ficou com medo por que Luiz disse que quando voltasse iria acabar o que tinha começado; que na segunda-feira viu um roxo na bochecha de Bianca; que Luiz era usuário de drogas; que durante as agressões Luiz acusava Bianca de traição,
mas não xingava; que Bianca não mencionou se foi forçada a fazer sexo oral ou anal; que Bianca ficou envergonhada de falar e não gosta de falar no assunto; q
ue o relacionamento durou 8 meses; que as agressões começaram depois de 4 ou 5 meses por ciúmes; que Luiz empurrava, puxava cabelo e xingava Bianca; que Bianca tem dois filhos, mas apenas um é de Luiz; que moravam apenas Luiz e Bianca, o filho em comum nasceu depois das agressões; que a criança está com problemas no coração e os órgãos não estão funcionando perfeitamente, sendo necessário fazer uso de medicação;
que fisicamente Bianca parece normal, mas acredita que psicologicamente ela não está bem e frequenta o psicólogo; que Luiz usava drogas todos os dias e é dependente; que Bianca falou que Luiz ‘tem passagem’ e ela sabia disso; que ninguém presenciou os fatos pois estavam apenas Bianca e Luiz em casa. (...)”. (grifos meus).

Destarte, os elementos de prova citados me levam a concluir que a condenação do recorrente pelos crimes de estupro qualificado, ameaça e injúria real, foi arrimada em robustas provas de autoria e de materialidade, consistentes, principalmente, pelas declarações da vítima e de sua genitora, tendo em vista que é de entendimento comezinho que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ganha especial relevo, eis que esta espécie de delitos quase sempre ocorrem na clandestinidade, como foi o caso dos autos.

“
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 5010506-82.2022.8.08.0000, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022).

Após aprofundada incursão na prova colhida, o Douto Magistrado prolator da sentença concluiu que:

“Firmado nas conclusões acima e, correlacionando ao temor de continuar sendo alvo dos atos perturbadores como violência física e psicológica, não resta dúvidas de que a Ofendida se viu forçada e obrigada, mediante o contexto fático de que vivenciava, a se relacionar sexualmente com o Réu, diante do temor que a cercava, sendo importante anotar que o dissenso, nesse caso, aflora da própria realidade dos fatos, já que não se podia esperar que a Vítima oferecesse resistência maior ao agravo sexual sofrido tendo já sido submetida a outros tipos de ações lesivas a serem destacadas em linhas posteriores, a não ser que adotasse comportamento altaneiro em enfrentar o Ofensor, o que poderia lhe impor grave risco de receber como punição danos ainda maiores a si naquele ambiente de horror.

Compete também elencar que a Vítima estava em estágio gestacional, de modo que eventual ato de resistência, além de colocá-la como potencial alvo de danos ainda maiores poderia também desencadear sofrimento intenso ao bebê que estava gestando”.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de estupro qualificado, ameaça e injúria real, não havendo que se falar em dúvida relativa a matéria probatória, já que o depoimento seguro e incontradito da vítima foi harmonizado pelos relatos das outras testemunhas ouvidas em juízo.

A defesa postula, subsidiariamente, pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais reputadas negativas.

Em relação ao delito de estupro qualificado, a pena-base foi aplicada no máximo previsto em abstrato, que é 12 (doze) anos, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, diante da negativação de três circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade, motivos e consequências do crime. Transcrevo-as:

“A
culpabilidade
ultrapassou os limites do tipo penal, uma vez que agiu no intuito de punir vítima por suspeita de infidelidade conjugal; (...) o
motivo
do crime teve como mola propulsora o sentimento de ciúmes (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial 00 1.441.372/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16.05.2019, publicado em 27.05.2019 - ".; 2. 0 ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base; (...); as
consequências extrapenais
se mostraram indeléveis, posto que os reflexos extraordinários da ação criminosa desencadearam na vítima a necessidade de submissão a tratamento psicológico, conforme dito pela genitora da mesma perante este magistrado, par ocasião da audiência instrutória atermada às fls. 131-132, cuja informação encontra baliza no pedido formulado pela profissional da Equipe Multidisciplinar por ocasião do procedimento de depoimento especial documentado no ato processual à fl. 122, que, inclusive, foi alvo de deferimento por este Juízo naquela oportunidade (...)”.

Após detida análise, verifiquei que todas as três circunstâncias judiciais negativadas possuem fundamentação concreta extraída de elementos constantes dos autos, sendo a culpabilidade relacionada à intenção do agressor em punir a vítima por uma mera suspeita de infidelidade conjugal; a motivação calcada no ciúme, o que reforça o caráter de dominação patriarcal exercido pelo ofensor; e as graves consequências que os fatos praticados geraram, principalmente no aspecto psicológico da vítima.

Já em relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico, a pena-base foi aplicada em 02 (dois) anos, 01 (um) mês) e 15 (quinze) dias, pouco mais de um ano acima do mínimo legal, diante da negativação das mesmas três circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos e consequências do crime. Transcrevo-as:

“A
culpabilidade
se mostrou elevadíssima, considerando a diversidade no "modus operandi" empregado, consistentes em socos, chutes, tapas e arremesso de um aparelho celular, ao qual se soma a potencialidade dos danos causados, sem falar nos diversos locais atingidos e contabilizados no laudo pericial de fl. 33; (...); o
motivo
do crime teve por escora o nefasto sentimento do ciúme; (...); as
consequências extrapenais
se mostraram indeléveis, posto que os reflexos extraordinários da ação criminosa desencadearam na Vítima a necessidade de submissão a tratamento psicológico, (...)”

Da mesma forma que na análise da dosimetria do crime antecedente, todas as três circunstâncias judiciais negativadas possuem fundamentação concreta extraída de elementos constantes dos autos, sendo a culpabilidade relacionada à quantidade, variedade e intensidade de modos diversos de espancamento, o que sem nenhuma dúvida extrapola a normalidade ínsita ao tipo penal.

Diante da repetição dos fundamentos utilizados no desvalor das circunstâncias dos motivos e consequências, em relação aos quatro delitos, desnecessária nova análise.

Como já dito, os delitos de ameaça e injúria tiveram apenas os motivos e consequências como circunstâncias judiciais desvaloradas, sob os mesmos fundamentos já analisados.

Para alcançar as penas-bases estabelecidas, o competente Magistrado lançou mão da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para os quatro crimes, sendo este um dos critérios colocados à disposição do julgador para, dentro do exercício do seu livre convencimento motivado, realizar a individualização da pena, sendo entendimento jurisprudencial pacificado no Colendo STJ de que “
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 873.506/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Portanto, não prospera a pretensão da defesa de utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Na sequência, a defesa postula pelo afastamento da condenação em indenização por danos morais, estabelecido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

A defesa afirma que não houve pedido expresso da acusação neste sentido, sendo tal
afirmação equivocada, eis que consta expressamente da denúncia pedido neste sentido, o qual transcrevo:

“Seja fixado, em sentença, valor referente a indenização pelos danos morais sofridos 41 pela vítima, conforme previsto pelo art. 9°, §4°, da Lei 11.340/06, introduzido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP (STJ - Recurso Repetitivo - Tema 983);”

Além disso, a defesa aduziu que “
em nenhum momento do decorrer processual houve comprovação de tais alegações, não existindo danos concretos que a vítima estava com problemas psicológicos que demandassem o suposto acompanhamento psicológico
”.

Após exame detido, concluo que o valor arbitrado em favor da vítima, visando reparação mínima pelos danos morais sofridos, ainda que não compensem o abalo psicológico por ela experimentado, foram aplicados de maneira proporcional e razoável na sentença recorrida, sendo desnecessária instrução específica.

Este Colegiado já decidiu que “P
ara que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
” (TJES, Classe: Apelação Criminal Nº0013606-20.2021.8.08.0048, Relator: Eder Pontes da Silva, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/11/2023).

Por fim, A defesa requer a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.